Tribunal: TJES
Processo: 5009045-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009045-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ISAURA ROCHA LOUREIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. SÚMULA 392 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO E MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC/2015, em razão da ilegitimidade passiva, tendo em vista o falecimento da executada em data anterior ao ajuizamento da ação, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade em execução fiscal ajuizada contra pessoa já falecida; (ii) estabelecer se o valor dos honorários fixados por equidade comporta redução para os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal ajuizada em face de pessoa já falecida configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção sem resolução do mérito.

4. A Súmula 392 do STJ veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal mediante substituição da CDA, impedindo o redirecionamento ao espólio ou herdeiros quando o óbito é anterior ao ajuizamento.

5. Incumbe ao exequente diligenciar para correta indicação do polo passivo, não podendo transferir ao contribuinte ou seus sucessores o ônus por eventual desatualização cadastral.

6. O descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral não afasta a responsabilidade do ente público pela propositura indevida da demanda.

7. O princípio da causalidade impõe ao Município o pagamento dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da execução contra parte ilegítima.

8. A fixação de honorários por equidade é cabível quando o valor da causa é baixo, evitando remuneração ínfima do patrono.

9. O valor arbitrado em R$ 1.500,00 mostra-se proporcional e adequado, não comportando redução aos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC.

É devida a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É nula a execução fiscal ajuizada em face de pessoa já falecida, sendo vedado o redirecionamento ao espólio quando o óbito precede o ajuizamento, nos termos da Súmula 392 do STJ. 2. O ente público responde pelos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade quando dá causa à propositura indevida da execução. 3. É cabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa é baixo, a fim de evitar remuneração irrisória, sendo possível sua majoração em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, 8º e 11, e 485, IV e VI; Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 18.02.2020; TJES, AC 0019448-59.2018.8.08.0347, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 15.04.2024; TJES, AC 0010044-76.2021.8.08.0347, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 11.10.2023; TJES, AC 050140045100, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 08.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
5009045-03.2022.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
ISAURA ROCHA LOUREIRO (ESPÓLIO)

JUIZ:
DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que julgou extinta a presente Execução Fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do CPC/15.

A sentença recorrida fundamentou-se na constatação de que a executada, Sra. ISAURA ROCHA LOUREIRO, faleceu em 08/02/2022, data anterior ao ajuizamento da ação (24/03/2022), o que impede o redirecionamento da execução contra o espólio ou herdeiros, nos termos da Súmula 392 do STJ. Por força do princípio da causalidade, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.500,00, com fulcro no art. 85, § 8º do CPC, isentando-o, contudo, das custas processuais na forma do art. 39 da LEF.

Em suas razões recursais o apelante sustenta: (i) a ofensa ao princípio da causalidade, argumentando que a execução só foi deflagrada contra pessoa falecida em razão da desídia dos sucessores em atualizar o cadastro imobiliário junto ao Fisco, obrigação acessória prevista no art. 5º da Lei Municipal nº 3.112/83; (ii) a inexistência de lide resistida, uma vez que houve parcelamento administrativo do débito; e (iii) subsidiariamente, a necessidade de redução do valor dos honorários para 10% sobre o valor da causa, alegando que o valor de R$ 4.053,37 não é irrisório para atrair a fixação equitativa.

Em contrarrazões o apelado pugna: (i) pela manutenção da sentença em razão da intransponível ilegitimidade passiva; (ii) pela aplicação da Súmula 392 do STJ, que veda a alteração do sujeito passivo da CDA; e (iii) pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar se a condenação em honorários advocatícios deve ser mantida com base no princípio da causalidade, bem como se o valor fixado pelo magistrado de piso revela-se adequado ou se comporta redução para os percentuais legais sobre o valor da causa.

Inauguro o exame do mérito confirmando a escorreita extinção do feito. É fato incontroverso que a ação executiva foi deflagrada em 24/03/2022 em face de pessoa que já havia falecido em 08/02/2022. A jurisprudência pátria, consolidada no enunciado da Súmula 392 do STJ, veda a modificação do sujeito passivo da execução mediante a substituição da CDA. A ausência de capacidade de ser parte de pessoa já falecida configura nulidade absoluta e ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, não admitindo o redirecionamento ao espólio se o óbito for anterior ao ajuizamento.

Com efeito, embora pugne pela inversão dos ônus sucumbenciais, amparando-se no suposto descumprimento de obrigação acessória pela apelada, é certo que “
cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder às diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020).

Revela-se, portanto, ônus do exequente proceder à correta indicação do polo passivo da demanda executiva, sob pena de arcar com os ônus sucumbenciais, com espeque no princípio da causalidade, ainda que constatada falta de atualização cadastral do contribuinte perante o Fisco.

Tal ocorre pois “
o não cumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral (comunicar ao Fisco Municipal o óbito do contribuinte), a despeito de ser passível de incidência de multa na esfera administrativa, não retira do Município a obrigação de fazer a devida indicação do polo passivo na CDA, cabendo ao ente político exequente diligenciar no sentido de proceder à correta indicação do polo passivo da demanda executória. Verificada a irregularidade da conduta do Município, não há que se falar em inversão dos ônus de sucumbência, eis que o ente público deu causa à propositura da presente demanda.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0019448-59.2018.8.08.0347, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 15/Apr/2024)

Desta forma, “
O Município deve arcar com os encargos da sucumbência, pois deu causa ao ajuizamento da ação, tendo em vista ter ajuizado execução fiscal em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação. Precedentes.
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0010044-76.2021.8.08.0347, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, ata: 11/Oct/2023)

Noutras palavras, “
Considerando que o apelante deu causa à extinção da execução fiscal, tendo em vista que a ajuizou em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação, tenho que a aplicação do princípio da causalidade imposta pelo juízo de origem, a fim de lhe condenar aos ônus da sucumbência, não merece retoque
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050140045100, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 08/03/2022)

No que se refere ao
quantum
dos honorários, o apelante postula a redução para 10% sobre o valor da causa (o que resultaria em aproximados R$ 405,00). Contudo, entendo que a aplicação estrita dos percentuais do art. 85, § 3º do CPC, no caso vertente, resultaria em valor ínfimo, que não remunera dignamente o trabalho do causídico e a responsabilidade assumida perante o Juízo.

O magistrado
a quo
agiu acertadamente ao invocar o art. 85, § 8º do CPC, que permite a fixação por apreciação equitativa quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa muito baixo. O montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mostra-se proporcional e razoável, considerando o zelo profissional e a importância da causa, não havendo que se falar em excesso.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.